Tribunal: CARF
Processo: 18088.720364/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720364/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
PAULO WILHELM DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
IMPOSTO DE RENDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTINUIDADE DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
A comprovação de que as importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial podem ser consideradas na dedução da base de cálculo do imposto de
renda.
Entretanto, pensão judicial que tenha como justificativa o afastamento
temporário, não preenche os requisitos previstos na legislação, pelo dever de
sustento e do poder familiar conjunto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 308/321 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2008, 2009,
2010, 2011, 2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720364/2013-85
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de impugnação em resistência ao Auto de Infração , fls. 151/1710, lavrado em
face do interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de fiscalização nas
Declarações de Ajuste Anual, Exercícios 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, anos-
calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, nas quais foram constatadas as seguintes
infrações:

a) Ano-Calendário 2008:
Patrícia Whitaker de Souza Pires de Carvalho – declarada sob cód. 11, apresentou
DIRPF em separado;
Pedro Whitaker Wilhelm de Carvalho – declarado sob cód. 21, constou do rol de
dependentes na DIRPF da sra. Patrícia, esposa do contribuinte;
Daniela Whitaker Wilhelm de Carvalho – declarada sob cód. 21, constou do rol de
dependentes na DIRPF da sra. Patrícia, esposa do contribuinte;
b) Ano-Calendário 2008:
Pedro Whitaker Wilhelm de Carvalho – declarado sob cód. 21, constou do rol de
dependentes na DIRPF da sra. Patrícia, esposa do contribuinte;
Daniela Whitaker Wilhelm de Carvalho – declarada sob cód. 21, constou do rol de
dependentes na DIRPF da sra. Patrícia, esposa do contribuinte;
II Dedução indevida de pagamento a título de pensão alimentícia judicial, com a
informação fiscal de que se trata de oferta de alimentos decorrente de liberalidade do
contribuinte, pois o mesmo se ausenta esporadicamente do lar para exercício de
atividades profissionais em outra cidade não redunda em obrigatoriedade de pagamento
de pensão alimentícia na forma definida nas normas do direito de família.

Resultou a ação fiscal na apuração de um crédito tributário no valor de R$ 208.385,54,
compreendendo o imposto, a multa de ofício qualificada (passível de redução) e os juros
de mora calculados até 31/10/2013.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua impugnação de fls. 181/302, o interessado alega, em síntese, que:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

O impugnante, através de diligência em mandado de procedimento fiscal, foi intimado a
apresentar cópia autenticada da sentença de separação de seu casamento, onde fora
fixada a pensão alimentícia paga à Patrícia Whitaker de Souza Pires Carvalho, bem
como comprovantes e relação dos valores pagos a titulo de pensão alimentícia judicial
dos anos-calendário 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, declarados nas DIRPF's dos
exercícios 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (doc. 01).
Referida documentação foi entregue e o Auditor fiscal entendeu que a documentação,
apesar de idônea e legal, não daria ao impugnante o direito de deduzir as parcelas pagas
a título de pensão alimentícia.
Isto porque a pensão alimentícia foi estabelecida nos autos de ação de oferta de
alimentos e não de separação ou divórcio, ainda que judicialmente homologada, com
determinação para desconto da pensão, mensalmente, na folha de pagamento do
Impugnante, que, frise-se, é funcionário público estadual (doc. 02).
Entendeu o Auditor fiscal que (item 14 do relatório de fiscalização) "a existência de um
instrumento judicial estabelecendo a obrigação de alimentos à esposa e filhos não tem a
capacidade de propiciar ao declarante livre dedução das parcelas pagas a este título." . O
entendimento é totalmente contrário ao disposto na lei e no Regulamento do Imposto de
Renda/99, como pretende demonstrar o impugnante.
Entendeu ainda que o impugnante "estaria desobrigado de pensionar os filhos e a
esposa, eis que lhes dá hospedagem e sustento", à luz do disposto no artigo 1.701 do
Código Civil, por não ser separado de fato e nem de direito (item 15 do relatório de
fiscalização), argumentando que "é inerente à natureza dos alimentos que a unidade
familiar tenha se rompido e que o responsável pelo sustento do lar tenha se ausentado da
residência comum" (item 16 do relatório de fiscalização).
E prossegue aduzindo que o Auditor fiscal não deve, e não pode, supor que o
impugnante optou por pagamentos homologados judicialmente e não por mesada, pois
ninguém brinca de ingressar com ação judicial, e o que motivou o impugnante a ofertar
alimentos, além de ser um problema de foro íntimo, certamente não foi uma
liberalidade, uma opção ou uma brincadeira, mas uma necessidade para que, de fato,
não houvesse a separação de direito, porque a ausência do lar lhe é imposta pelo seu
trabalho, e este foi o meio adequado, menos gravoso e aceito, para que sua esposa e
filhos se sentissem mais seguros, ainda que só financeiramente, durante o período de
separação do lar comum. Frise-se que sua ausência do lar se dá durante 5 dias da
semana.
Afirma que o Auditor fiscal tem o dever, sim, de verificar se os documentos que
conferem o direito de deduzir a parcela mensal a título de pensão alimentícia são
idôneos, legítimos e legais (art. 73 do RIR/99), mas não supor o que levou o
impugnante a ter os documentos. Afinal, o ato administrativo é subordinado à lei e visa
permitir a sua fiel execução; e o princípio da legalidade deve ser obedecido pela
Administração Pública art. 37 da CF/88.
Acrescenta que a obrigação de prestar alimentos entre cônjuges e filhos é daquele que
tem a melhor condição de prover a família, neste caso o impugnante, e como ele, por
necessidade/imposição profissional está por muito tempo ausente do lar, houve por bem
garantir a segurança financeira da família, já que a segurança física, emocional e afetiva,
naquele momento não daria para amenizar. E para prestar estes alimentos, evitando-se o
litígio, chegou-se a um acordo, que foi homologado judicialmente, em benefício de
todos.
E ainda, que não pode, portanto, ser punido por estar agindo dentro da lei, que não pode
ser colocada em posição inferior à suposição do fiscalizador, em obediência à hierarquia
das leis e normas, onde as inferiores devem ser compatíveis com as superiores e, todas
elas, com a Constituição Federal, sob pena de caracterizar uma ilegalidade e,
consequentemente, por violar a dita hierarquia, uma inconstitucionalidade.
Rebate o Relatório Fiscal alegando que não pode ser aceita a afirmação de que
"nitidamente o fiscalizado, a partir de um instrumento judicial legítimo, tinha como
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

único objetivo amparar-se legalmente de forma a reduzir o imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos, deixando claro o viés de um planejamento tributário ilegal".
Ora, como o Auditor fiscal pode, novamente, supor uma prática ilegal amparada em
outra legal? Está claro e comprovado que o impugnante nunca agiu em desacordo com a
lei; nunca se negou a apresentar qualquer documento solicitado; e tudo o que apresentou
foi analisado e reconhecido como bom, verdadeiro e legítimo.
E prossegue na defesa afirmando que se houve algum erro do impugnante, certamente
não foi o de se socorrer judicialmente para preservar e assegurar a sua família, muito
menos por ter declarado à Receita Federal os pagamentos de alimentos, uma vez que
estes lhe são descontados pelo empregador, por determinação judicial; mas pode ter
havido erro ao preencher os campos de dependentes, despesas e pensões da declaração
do imposto de renda, por desconhecimento e até por falta de entendimento, mas nunca
por má-fé.
Aduz ainda que demonstrar e ensinar a maneira correta para a elaboração e/ou
preenchimento da declaração do imposto de renda, quando detectada informação
divergente, também é uma função do Auditor Fiscal.
O Auditor fiscal deixou de observar, contudo, que já existe em andamento, sem trânsito
em julgado administrativo, outros 3 processos administrativos (13857.000.318/200916,
13857.000.376/201075 e 18088.000.672/201048 doc.03), que se encontram para
julgamento no CARF, e ao lavrar o presente auto de infração ocorreu a litispendência
com relação ao processo no 18088.000.672/201048, porque lá estão sendo discutidas as
deduções efetuadas nas DIRPF's 2006, 2009 e 2010, anos-calendário 2005, 2008 e
2009, ou seja, ainda está em discussão, entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto,
dois períodos aqui lançados, que devem ser excluídos deste auto de infração, como
melhor abordado em preliminar.
Pelo exposto, e por não haver qualquer decisão transitada em julgado contra o
Impugnante, que possui documento idôneo, legal e reconhecido pelo fiscalizador, por
estar agindo dentro da lei e das normas do Direito de Família, com a sua posição
reconhecida como válida por vários julgadores no CARF, visando a preservação e
segurança de sua família, por não ter agido de má-fé ou dolosamente ou por
liberalidade, por não ter sido autuado com fundamento em nenhum dos artigos da Lei
4.502/64, por ter cumprido todas as exigências feitas pelo Auditor fiscal, e por ter, no
máximo, feito/preenchido a declaração do imposto de renda de forma errada, inclusive o
da sua esposa, demonstrando que nem nesta hora pensou em burlar o fisco, não cabe
duplicar a multa aplicada na autuação com base no §1°, do art. 44, da Lei 9.430/96,
devendo a mesma ser excluída.
Alega litispendência com o processo no 18088.000.672/201048, que se encontra no
CARF para julgamento, onde estão lançados o imposto de renda incidente sobre a glosa
no valor da Pensão Alimentícia, nos anos-calendário de 2008 e 2009 (os valores
glosados são os mesmos neste o no processo citado).
Transcreve toda a legislação que disciplina a Pensão Alimentícia no Código Civil, na
Lei de Alimentos n° 5.478, de 25.07.68 e a legislação tributária que trata do assunto,
para concluir que não ficou estabelecido que somente o ex-cônjuge ou ex-companheiro
ou ex-parente, muito menos a necessidade de existir uma dissolução da sociedade
conjugal através de ação de separação ou divórcio.
Transcreve julgado no CARF:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF. Exercício:
2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. NORMAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. ALCANCE. As
normas do Direito de Família não condicionam a fixação de alimentos à separação dos
cônjuges e nem mesmo limita o dever de pagar alimentos a cônjuges e pais,
estendendo-o aos ascendentes, descendentes, irmãos, enfim, aos parentes. Recurso
Voluntário Provido em Parte.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

Portanto, diante de farta legislação e da clareza como é tratada a matéria que autoriza a
dedução da pensão alimentícia na apuração do imposto de renda, e diante do conteúdo
da legislação tributária, que não permite outro tipo de interpretação da norma, senão a
literal, ao impugnante assiste razão em sua indignação, pois para preservar a sua família
ingressou em juízo, antes de ser cobrado, e ofereceu alimentos aos seus filhos e esposa,
que foi aceito pelo Ministério Público e homologado por sentença, sendo certo que seu
empregador Estado de São Paulo, Polícia Militar, desconta, em sua folha de pagamento,
o valor estabelecido a titulo de pensão alimentícia, em cumprimento ao ofício judicial
que lhe fora enviado.
E segue o postulante aduzindo que deve ser obedecido o princípio da legalidade, onde a
Administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, instituindo-se um
critério de subordinação à lei. Nesse caso, a atividade administrativa deve não apenas
ser exercida sem contraste com a lei, mas inclusive, só pode ser exercida nos termos da
autorização contida no sistema legal. No entendimento de Seabra Fagundes,
"administrar é aplicar a lei, de ofício".
A respeito da multa qualificada, acrescenta que somando-se ao exposto, além do
impugnante ter praticado todos os seus atos dentro das leis e do regulamento, para a
sanção a ele aplicada, duplicando o valor da multa de ofício, deve ser acatado o
princípio da tipicidade, que se constitui em garantia para o cidadão, permitindo que o
mesmo anteveja as condutas proibidas e respectivas sanções, além de impedir que a
Administração Pública eventualmente atue de forma arbitrária, vez que somente imporá
pena relativamente ao que estiver descrito na norma como infração. Em outras palavras,
a duplicação da multa de ofício nos termos constantes do auto de infração ora
impugnado vai contra este princípio, pois a lei permite a dedução realizada com base no
documento apresentado pelo Impugnante, e ao administrador não cabe interpretá-la,
apenas acatá-la em seus termos literais. Por isto o Impugnante não cometeu infração e a
sanção deve ser cancelada.
E continua seu arrazoado afirmando que o administrador não tem a competência para
concluir que a ação de oferta de alimentos não atende às normas do Direito de Família,
em especial quando o órgão judicial competente decidiu de forma diversa, pois a lei
tributária transferiu o ônus de verificação da adequação aos ditames do Direito de
Família ao Poder Judiciário, que arbitrará o pagamento da pensão alimentícia, ou
homologará o valor do acordo proposto pelas partes.
Além disso, com relação aos dependentes, é fato que o impugnante efetivamente não
entrou na justiça com uma ação de separação, mas sim de oferta de alimentos, e, por
isso, nada ficou estabelecido acerca da guarda dos filhos, sendo ambos os pais
responsáveis por eles.
A vista de todo exposto, requer o acolhimento do arguido em preliminar, reconhecendo-
se a litispendência demonstrada, com a imediata procedência parcial desta impugnação,
cancelando-se os lançamentos relativos aos períodos dos anos-calendário 2008 e 2009,
informados nas DIRPF's de 2009 e 2010, pois representa matéria pendente da decisão
final administrativa a ser dada no outro processo de n° 18088.000.672/201048, que se
encontra no CARF para julgamento do recurso voluntário.
Por fim, por estar demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
inclusive da sanção com a duplicação da multa de ofício, espera e requer o impugnante
seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 308):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

DEPENDENTES. DEDUÇÃO. GLOSA.
Os dependentes em comum podem ser informados na Declaração de Ajuste Anual de
apenas um dos cônjuges, quando declaram em separado.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO.
AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de
oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos, não sendo
dedutíveis para redução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Inexiste equiparação a pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos
decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os
cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
As despesas provenientes do poder de família são contempladas com a possibilidade de
dedução em campo próprio da declaração, como dedução de dependentes, despesas
médicas e com instrução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos:
Considerando que as glosas no item Pensão Alimentícia, anos-calendário de 2008 e
2009, nos valores, respectivamente de R$45.777,40 e R$50.593,77, já são objeto de
Auto de Infração constante do processo no 18088.000672/201048, atualmente, no CARF
para julgamento e por este fato, a cobrança do imposto de renda resultante dessas glosas
deve ser cancelada neste processo, remanescendo, entretanto a glosa no item
Dependentes, nos anos-calendário citados, devendo ser cobrado o imposto suplementar,
com os devidos encargos legais, conforme a seguir indicado:
Ano-calendário 2008 – Imposto Suplementar: R$1.366,10;
Ano-Calendário 2009 – Imposto Suplementar: R$778,67
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 328/360 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O contribuinte requer o reconhecimento da dedução de pensão alimentícia e
quanto a este ponto, constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
(...)
Da redução da base de cálculo mediante deduções
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário.
Por outro lado, exige que, quando intimado pelo Fisco, o interessado comprove que as
deduções pleiteadas na Declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação e dispõe acerca das condições exigidas para o exercício do direito
de redução da base de cálculo do tributo mediante dedução de despesas legalmente
previstas.
(...)
Dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia judicial
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
(...)
Da dedução de pensão alimentícia judicial
A questão versa sobre a possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de
pensão alimentícia, fruto de acordo homologado judicialmente, decorrente de Ação de
Oferta de Alimentos em que o contribuinte, alegando afastamento temporário do lar por
motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos a esposa e filhos.
No caso em questão, foi apresentada ao Poder Judiciário petição requerendo-se
homologação de oferta de alimentos, sob alegação de que o exercício das atividades
profissionais do cônjuge responsável pelo sustento exige deslocamento frequente com
destino às cidades citadas, com consequente afastamento da residência do casal por
vários dias.
O Ministério Público manifestou-se pela inexistência de “elementos impeditivos ao
acolhimento do pedido deduzido na inicial” (fls. 27), em face do que a MMa. Juíza de
Direito homologou o pedido, determinando a expedição de ofício á fonte pagadora para
que efetuasse o desconto no percentual pleiteado pelas partes (fls. 28).
Como afirma o impugnante, como consequência desses fatos, a esposa fica responsável
pela administração do lar e educação dos filhos, sendo a prestação uma forma de
garantia de maior autonomia para desincumbir-se dessas tarefas.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

A Lei no 9.250/95 admite a dedução de pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que haja decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou, a
partir do exercício 2008, por escritura pública.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de
pensão alimentícia. É conhecida a lição do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros
Grau, (A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 5a.ed., São Paulo: Malheiros,
2000, p. 222) de que:
“jamais se aplica uma norma jurídica, mas sim o direito, não se interpretam
normas constitucionais, isoladamente, mas sim a Constituição, no seu todo. Não
se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços”.
Não há como interpretar o art. 8° da Lei 9.250/95, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possa ser assim indicada em documentos fornecidos pela fonte
pagadora, como no presente caso.
Na situação sob análise, o contribuinte é casado (fls. 77), sem qualquer alteração no
vínculo matrimonial, e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de Alimentos, para que
fosse homologado judicialmente o pagamento de alimentos que se propunha a pagar,
pois, conforme item 3 da petição inicial apresentada em juízo (fls. 21/24),
“ (...) em virtude de ser Oficial Comandante de 3 municípios, Ribeirão Bonito,
Dourado e Ibaté, desloca-se várias vezes por semana até aquelas cidades, a fim
de exercer as suas funções, e portanto fica afastado por vários dias da semana da
residência do casal.”
Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° vol., Direito de Família. São
Paulo: Saraiva, 2002) assim leciona:
“o genitor que deixa de conviver com o filho deve alcançar-lhe alimentos de
imediato: ou mediante pagamento direto e espontâneo, ou por meio da ação de
oferta de alimentos. Como a verba se destina a garantir a subsistência, precisam
ser satisfeitas antecipadamente. Assim, no dia em que o genitor sai de casa, deve
pagar alimentos em favor do filho. O que não pode é, comodamente, ficar
aguardando a propositura da ação alimentar e, enquanto isso, quedar-se omisso e
só adimplir a obrigação após citado.”
É inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o
responsável pelo sustento do lar tenha se retirado da residência comum. Pois, do
contrário, não se pode dizer que se trata de prestação alimentar, mas sim de obrigações
próprias entre pais e filhos e entre cônjuges. Mais uma vez socorresse do magistério da
professora Maria Helena Diniz:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes”.(obra citada, pág. 460)
Na distinção entre os deveres decorrentes do poder familiar e os deveres obrigacionais
de prestar alimentos reside a essência para deslinde da questão posta nos autos. O dever
de sustento dos cônjuges toma a feição de obrigação de prestar alimentos, por ocasião
do rompimento da união do casal, mesmo antes da formalização jurídica com vistas à
dissolução da sociedade conjugal. O dever de sustentar os filhos é substituído pelo
dever de prestar alimentos quando o filho não se encontra albergado pelo genitor
responsável pelo seu amparo financeiro. Saliente-se que, tanto em relação ao cônjuge
quanto aos filhos, a fronteira entre o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se
encontra na saída da residência comum, com ânimo definitivo, do cônjuge responsável
pelo seu sustento.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

A doutrina refere hipótese de existência da obrigação alimentar mesmo que o casal
coabite. Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil, vol. VI, Direito de Família. São Paulo:
Atlas, 3a ed., 2003, p. 387), de forma bastante elucidativa, mostra que esta situação é
possível, mas em casos raros em que as necessidades de subsistência de um não estejam
sendo supridas pelo outro:
“Lembremos, por outro lado, que não impede o pedido de alimentos o fato de o
casal estar habitando sob o mesmo teto, desde que demonstre que um dos
cônjuges não está sendo devidamente suprido pelo outro das necessidades de
subsistência.”
A situação objeto destes autos caracteriza procedimento de jurisdição voluntária,
atividade jurisdicional destinada a conceder tutela a uma das partes ou a ambas,
inexistindo pretensões antagônicas. Ressalte-se que estamos diante de um negócio
jurídico para o qual as partes, embora pudessem realiza-lo sem interveniência do
Estado, a este procuram. Devido a suas peculiaridades, a doutrina jurídica majoritária
caracteriza jurisdição voluntária como administração pública de interesses privados,
exercida pelo Poder Judiciário.
Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de prestar
alimentos em cumprimento de normas de direito de família. Trata-se, como se viu pela
transcrição do texto da professora Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento
e não de obrigação alimentar. Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão
alimentícia, mas sim de deveres decorrentes do poder familiar.
O ato de prover o sustento da família e a assistência mútua entre os cônjuges são
obrigações que poderão ser cumpridas de diversas formas. No caso, o contribuinte optou
por pagamentos homologados judicialmente, como poderia ter optado por prosaicas
mesadas, que é o mais comum. Não é usual acordo homologado judicialmente quando
não há nenhum tipo de rompimento da unidade da família.
Atualmente não prevalece a figura do homem como cabeça do casal, ambos respondem
pela administração da entidade familiar, ainda que apenas um deles aufira os
rendimentos que a sustentam. Na hipótese de mero afastamento temporário, por razões
profissionais, as despesas a que o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de
cálculo do imposto de renda são aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam:
dedução com os dependentes assim considerados na forma da legislação do imposto de
renda, despesas médicas e despesas com instrução.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas
despesas, em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o animus de o
contribuinte deixar a residência da família. São estas características do fato concreto em
exame que demonstram, às claras, que os pagamentos efetuados não possuem a natureza
jurídica própria das despesas com pensão alimentícia, não se configurando como
despesas aptas a reduzir a base de cálculo do tributo pelo mecanismo da dedução.
O contribuinte argumenta que a Receita Federal já teria apreciado a questão e concluído
pela “legalidade do desconto”, e transcreve ementa de acórdão não identificado e que,
provavelmente, refere-se a pagamento cuja natureza era de efetiva pensão alimentícia
judicial, cuja dedutibilidade é legalmente prevista.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”, mas
sim a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do valor
pago a tal título.
(...)
Em face do exposto, mantenho a glosa da dedução de valor pago em razão de acordo de
oferta de alimentos homologado judicialmente, tendo em vista que, por sua natureza
jurídica, não se enquadra na previsão legal autorizadora.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

A legislação deve ser interpretada em conformidade com a legislação em vigor e
em conformidade com os fatos trazidos aos autos. Transcrevemos o artigo 4° da Lei n°
9.250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
O Regulamento do Imposto de Renda vigente à época (Decreto n° 3000/1999 –
RIR/99) assim dispunha:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Além disso, conforme se verifica a partir da publicação Perguntas e Respostas da
Secretaria da Receita Federal:
332 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física? São dedutíveis da
base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as importâncias pagas a título
de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Atenção:
As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, podem
ser deduzidas somente na declaração de rendimentos, - em seus campos próprios,
observado o limite anual relativo às despesas com instrução (R$ 1.998,00).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, devem
ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os beneficiários da
pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido descontado pelo empregador
em nome de apenas um dos beneficiários. (Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, II, e 8o, II, "f';
RIR/1999, art. 78) Consulte a pergunta 333
No caso em questão, apesar de estarmos diante de uma pensão alimentícia
homologada judicialmente, não prosperam os argumentos do contribuinte uma vez que,
comprovadamente, está-se criando uma forma de dedução que contraria a legislação pertinente,
pois houve um acordo judicial de prestação de pensão, sem a necessária justificativa, uma vez
que as parte continuam casadas e convivendo no mesmo domicílio.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.235 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720364/2013-85

Fl. 376
DF CARF MF
Original